Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão na análise da transmissibilidade de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não servem para rediscutir o mérito da decisão recorrida, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A contradição relevante para fins de embargos ocorre entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou dentro do próprio dispositivo, não se configurando mera divergência interpretativa por parte do embargante.
5. A omissão se caracteriza quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto fundamental para a resolução da controvérsia ou sobre tese firmada em recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso.
6. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige que o julgador responda a todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a conclusão adotada.
7. A decisão embargada analisou adequadamente a questão da transmissibilidade dos direitos indenizatórios, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos.
8. A mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização para reexame de matéria fática ou jurídica já decidida.
9. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
3. A mera insatisfação com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis embargos de declaração para simples reexame da matéria.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário que a decisão embargada contenha um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe-171.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
TJDFT, Acórdão 1891053, 0743164-02.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, DJe 26/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 07/06/2023, DJe 22/06/2023.
TJDFT, Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 16/11/2022, DJe 30/11/2022.